Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707480-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO ACESSO AO DUPLO GRAU. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIMITAÇÃO À COGNIÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se das razões recursais que o agravante transborda os limites de sua irresignação pelo não conhecimento do agravo de instrumento, requerendo seja discutido o objeto daquele recurso (aplicação da taxa SELIC), o que somente se mostra possível se o agravo interno for provido e o recurso principal retomar o seu curso principal, em que pende de exame ainda o agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo buscado (ID 8985969). 2. Infere-se dos autos principais que a sentença extinguiu o feito, em face do cumprimento da obrigação, o que denota juízo exauriente naqueles autos quanto ao tema abordado no agravo de instrumento. Destarte, por consectário lógico, uma vez ausente outras questões prejudiciais que ensejariam a permanência da discussão na via recursal, a medida a ser adotada por este relator não poderia ser outra, se não considerar prejudicado o agravo de instrumento. 3. Ademais, a parte ora agravante interpôs recurso de apelação, conforme se infere dos autos principais, em pugnando pela nulidade da sentença em virtude da necessidade de enfrentamento de questões relativas a excesso de execução em outros recursos que tramitam neste tribunal. 4. Nessa perspectiva, é de se ver que o não conhecimento do agravo de instrumento não retirou o acesso do agravante ao duplo grau de jurisdição, restando garantido o meio recursal para revisão do tema perante este tribunal. 5. Agravo interno conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, com base no entendimento repetitivo da Corte Especial (REsp 1.111.117/PR - Tema 176). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. b) artigo 946 do Código de Processo Civil, por ofensa ao devido processo legal, corolário da ampla defesa e do contraditório, eis que o feito principal não poderia ser extinto, na pendência de julgamento de recursos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, pois conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento ao artigo 946 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a parte ora agravante interpôs recurso de apelação, conforme se infere do ID 39882067 dos autos principais, em 16/7/2019, pugnando pela nulidade da sentença em virtude da necessidade de enfrentamento de questões relativas a excesso de execução em recursos que tramitam neste tribunal. Nessa perspectiva, é de se ver que o não conhecimento do agravo de instrumento não retirou o acesso do agravante ao duplo grau de jurisdição, restando garantido o meio recursal para revisão do tema perante este tribunal”. (ID 11847970 - Pág. 4 e 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior concluiu: “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030